Tribunal: TJDFT
Processo: 0738822-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a Turma Cível Número do processo: 0738822-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA AGRAVADO: CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES PLANALTO LTDA - ME, CHRISTY VIEIRA HUTCHISON DA SILVA, FRANCISCO JOSE ALVES VIEIRA, REINALDO HERMEDO POERSCH, ROSANGELA MARIA FRECHIANI VIEIRA, TANIA MARIA ALVES VIEIRA HUTCHISON, JOSMELINDA ALVES VIEIRA POERSCH RELATOR: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Consoante alinhado na peça recursal, o objeto deste agravo cinge-se à decisão que, ao deferir a penhora do imóvel objeto da matrícula M 43.510, do 1o Ofício de Registro de Imóveis de Brasília/DF, determinara que eventuais valores decorrentes da alienação do imóvel fossem transferidos na íntegra ao inventário do Espólio da executada Josmelinda. Não tendo sido formulado pedido de antecipação da tutela recursal, admitido o agravo, fora determinada, na mesma decisão, a intimação dos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato1. Ocorre que, segundo o reportado na derradeira petição pelos agravados2 e aferido nos autos de origem, o eminente magistrado que prolatara a decisão devolvida a reexame, em novo pronunciamento, acolhera a impugnação à penhora formulada pelos executados e, em face da impenhorabilidade do imóvel nomeado, por encerrar bem de família, desconstituíra a constrição que o atingira. Diante do havido e do encaminhamento ocorrido nos autos subjacentes, os agravados postularam pela perda superveniente do objeto do recuso. Sendo assim, esclareça a agravante, em homenagem aos princípios da efetividade e celeridade processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, se persiste seu interesse no exame do mérito do inconformismo que agitara, notadamente diante da perspectiva de que a pretensão que formulara nesta sede recursal pode ter sido superada. I. Brasília-DF, 28 de janeiro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID Num 64360591. 2 ID Num. 67899889